Tribunal: STF
Processo: AI 626348
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADA VIA 
   FAC-SÍMILE. ORIGINAIS EQUIVOCADAMENTE ENCAMINHADOS PELA EMPRESA 
   BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT AO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. RECURSO RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL, CORTE COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO. 
1. Nos termos da 
   jurisprudência desta Corte, a tempestividade do recurso é de ser 
   aferida pela data de protocolo da petição na Secretaria deste 
   Tribunal e não pela data de postagem na Empresa Brasileira de 
   Correios e Telégrafos - ECT. Precedentes.
2. É intempestivo o 
   recurso equivocadamente interposto no Tribunal diverso e recebido 
   no Supremo Tribunal Federal, órgão competente para sua apreciação,
   somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida. 
   Precedentes.
3. Embargos não conhecidos.